Tribunal: TJDFT
Processo: 0746194-36.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. EMPREITADA. RESCISÃO. SERVIÇO NÃO PRESTADO. NÃO DEMONSTRADO. PAGAMENTO NÃO EFETUADO. DEMONSTRADO. SENTENÇA EXTRA PETITA. NÃO DEMONSTRADO. PRINCÍPIOS DA SIMPLICIDADE E DA INFORMALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Recurso inominado interposto pelo réu/recorrente para reformar a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos constantes da petição inicial. O recorrente foi condenado a pagar ao autor/recorrido o valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

3. O recorrente alega, em síntese, que se trata de sentença extra petita, porquanto inexiste na petição inicial pedido voltado à condenação ao pagamento de valores proporcionais aos serviços que foram realizados pelo recorrido.

4. O recorrido formulou pedido para condenar o recorrente ao pagamento de R$ 8.847,83 (oito mil oitocentos e quarenta e sete reais e oitenta e três centavos), que se trataria de débito remanescente pela prestação de serviços de construção civil, que foram objeto do contrato anexado ao ID 23051522.

5. Em contestação, o recorrente alegou que os valores cobrados pelo recorrente foram devidamente pagos e que há termo de quitação. Ademais, diz que houve novo ajuste verbal entre as partes, no valor de R$ 3.610,00 (três mil e seiscentos reais) a ser pago mediante cheque, de modo a finalizar itens inacabados da obra, os quais não teriam sido concluídos pelo recorrido, razão pela qual houve a sustação da referida cártula.

6. O documento de ID 23052392 demonstra que as partes firmaram termo de quitação pelos serviços relativos ao contrato de ID 23051522. Quanto a esse contrato, o recorrente não apresentou comprovantes de pagamento, de transferência bancária, recibos ou quaisquer outros elementos para confirmar as suas alegações.

7. O artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil estabelece que ao réu incumbe o ônus da prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. O fato de o recorrente não ter recebido a obra a contento não lhe outorga o direito de promover a sustação do cheque, sob pena de enriquecimento sem causa. Caberia ao recorrente buscar as vias adequadas para responsabilizar o recorrido, a fim de obter eventual reparação, tendo em vista que livremente pactuou novo contrato verbal de prestação de serviços.

8. Quanto à alegação de que houve prolação de sentença extra petita, é certo que os Juizados Especiais orientam-se pelos princípios da simplicidade e da informalidade. Ademais, o artigo 322, § 2o, do CPC, prevê que a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé.

9. Portanto, ainda que inexistente um pedido expresso, há de se considerar que o recorrido formulou sua pretensão sem a assistência de advogado ou de defensor público, de modo que se pode inferir, pelo conjunto da postulação, que não houve o pagamento pelos serviços prestados, ainda que esses serviços estivessem aparentemente em desacordo com as normas técnicas. Assim, deve ser mantida a condenação com base nas regras de experiência, conforme pontuou o Juízo de primeiro grau.

10. CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

11. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais, se houver. Sem honorários advocatícios, pois não houve contrarrazões.